Tribunal: TJMT
Processo: 1029259-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029259-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIVACO VIEIRA COIMBRA - CPF: 020.436.742-50 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR - CPF: 760.625.381-15 (EMBARGADO), VILSON LUIS RAMIRO - CPF: 426.354.110-34 (EMBARGANTE), JESSICA BATISTA DA SILVA - CPF: 042.000.901-98 (ADVOGADO), ROSANE MARIA DE BARROS RAMIRO - CPF: 051.872.471-90 (EMBARGANTE), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029259-06.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: VILSON LUIS RAMIRO e outra

EMBARGADA: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
VILSON LUIS RAMIRO e outra
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 254481181), que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada, para o fim de desconstituir a constrição que recaiu sobre o imóvel indicado nos autos (Matrícula n. 7.438 do CRI de Vila Rica-MT), em razão desta ser classificada como pequena propriedade rural, além da comprovação de que há a exploração da propriedade pela própria unidade familiar e que dela extrai os seus meios de subsistência.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“conforme explanado na decisão combatida, nas contrarrazões recursais e agora nos presente embargos, não se trata do bem ser pequeno ou ser de família, mas sim que a dívida é relativa ao próprio bem penhorado. A Embargada comprou o imóvel ora objeto da penhora no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), dando como entrada uma casa avaliada em R$200.000,00 (duzentos mil reais). Os Embargantes deram prazo para o pagando do restante, porém não fora adimplido”
(sic).

Sustentam que
“Chancelar a impenhorabilidade sobre este bem, com todo respeito e acato, é consagrar a má-fé da compradora, tendo em vista que o imóvel foi comprado e não foi pago. Se olharmos todo o processo de execução, a Compradora não fez proposta de pagamento, esvaziou suas contas e tirou todos os bens de seu nome. Note que o único bem que restou foi o que ela comprou e não pagou, mas porque os Embargantes quando entraram com ação de execução averbaram na matrícula para dar conhecimento a terceiros sobre o processo. Outro ponto a ser levantado é sobre a via eleita. No presente caso optamos por executar o valor remanescente por ser uma via mais rápida. Caso optássemos pela rescisão contratual iriamos ter que enfrentar a tese do adimplemento substancial e estaríamos hoje no mesmo ponto. Por este motivo, Excelência, desde já requer a supressão da omissão alterando a decisão ora combatida para confirmar a decisão a quo que afastou a impenhorabilidade do imóvel”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos para
“[...] seja admitido os embargos, dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada para ao final, seja confirmada a decisão de piso que afastou a impenhorabilidade do imóvel”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

"Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833 , VIII , do CPC/2015 , é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

“Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC [...]” (TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).”

A parte embargante aponta omissão no julgado, alegando, para tanto, que a dívida é relativa ao próprio bem penhorado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que "Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833 , VIII , do CPC/2015 , é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como
pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (ii) que seja
explorado pela

família
" (REsp 1.913.234/SP , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Aliás, recentemente o STJ reformou acórdão do TJSP que havia decidido pela penhorabilidade de áreas nessa situação, e assim definiu:

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário.

2. Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável
, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.

4. ‘
A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia’
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).Agravo interno improvido.’

(STJ - AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024